Tribunal: TJDFT
Processo: 0720678-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fersan Arquitetura e Engenharia Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0728379-03.2021.8.07.0001, acolheu parte da impugnação, nos seguintes termos: “I – Da regularização da representação processual do executado. 1.1. Intime-se o executado para regularizar sua representação processual, tendo em vista que foi juntado nos autos apenas substabelecimentos (ID 182776745), devendo para tanto juntar a procuração pertinente, prazo de 15 dias. 1.2. Apresentada a procuração, dê-se baixa na Curadoria Especial. 1.3. Transcorrido o prazo, sem manifestação, promova a baixa dos advogados cadastrados da parte executada. II – Do requerimento do exequente ID 182307782. 2.1. Requer o exequente a penhora do valor R$ 214.396,06 (duzentos e quatorze mil trezentos e noventa e seis reais e seis centavos), referente a crédito que o executado tem para receber do TJDFT (contrato 105/2020 do TJDFT, modalidade TOMADA DE PREÇO 00.004/2020 PA: 6602/2020, vigência 22/06/2022). 2.2. O pleito encontra amparo legal, sobretudo porque foram esgotados todos os meios para localizar bens passíveis de penhora. 2.3. Posto isso, defiro o pedido formulado. 2.4. Confiro a esta decisão força de ofício/mandado para, independentemente de quaisquer outras formalidades, requisitar ao Setor Financeiro do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que informe a este Juízo se existem valores pendentes de recebimento pelo executado FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA – EPP (CNPJ no 26.968.073/0001-65) e que sejam bloqueados à disposição deste Juízo, até o limite do débito em cobrança (R$ 214.396,06). 2.5. Apresentada resposta, intimem-se as partes para ciência e eventuais impugnações, no prazo de 15 dias. Ao CJU para remessa. III – Da pesquisa Sniper. 3.1. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. 3.2. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. 3.3. Isso porque constam do SNIPER, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). 3.4. Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial; e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. 3.5. Por fim, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. 3.6. De toda sorte, a patentear essas assertivas, segue o relatório postulado. IV – Da suspensão. 4.1. Por fim, se o resultado da diligência for infrutífero, a execução será suspensa por um ano (a partir da publicação da certidão ID 181943442), nos termos do § 4o do art. 921 do CPC (hipótese na qual o processo será remetido ao arquivo provisório, sem necessidade de nova conclusão). 4.2. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor. Publique-se.” Discorre que o Agravado ajuizou Execução de Título Extrajudicial em seu desfavor para exigir a quantia mensal de R$ 214.396,06 (duzentos e quatorze mil, trezentos e noventa e seis reais e seis centavos). Narra que foi ordenada a penhora do faturamento da empresa, sem observar o porcentual adequado de eventuais créditos que a Agravante tem a receber. Explica que o capital de giro e o dinheiro em caixa que a Agravante tem para adimplir suas obrigações advêm, exclusivamente, do contrato de prestação de serviços que firmou com o TJDFT e de outros poucos ainda vigentes. Enfatiza que, caso a totalidade dos créditos que eventualmente venha receber sejam penhorados para o pagamento da dívida, a continuidade das suas atividades estará impossibilitada. Assevera que, segundo o artigo 805 do Código de Processo Civil, a finalidade da execução não é somente satisfazer o crédito, mas, também, cumpri-la de forma menos onerosa para o devedor. Afirma que a penhora de faturamento é medida excepcional e deve ser em percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Registra que a jurisprudência deste e. TJDFT reconhece que 5% (cinco por cento) do faturamento é razoável para preservar as atividades empresariais e satisfazer o crédito exequendo. Ao final, pede que seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. No mérito, requer que a r. decisão agravada seja reformada, para que a constrição se limite a 5% (cinco por cento) do faturamento mensal da empresa. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 5935036). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese em exame, pede a Agravante que seja suspensa a prática de atos constritivos sobre o crédito que tem a receber do TJDFT, até o julgamento definitivo deste recurso. Em juízo de cognição sumária, considero que a Agravante tem parcial razão. Destaco que se trata de penhora mensal de parte do valor recebido pela Agravante/executada em decorrência do contrato administrativo celebrado com o TJDFT (Contrato 105/2020, modalidade TOMADA DE PREÇO 00.004/2020 PA: 6602/2020, vigência 22.6.2022), o que se equivale à penhora de faturamento, regulada pelo artigo 866 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.” Dessa forma, a penhora de faturamento exige o preenchidos dos requisitos legais, dentre eles, a inexistência de bens penhoráveis. No caso concreto, os requisitos do artigo 866 do CPC foram preenchidos, pois a Agravante/executada não pagou a dívida no momento adequado e não foram encontrados outros bens suscetíveis de penhora. De acordo com o artigo 866, §1°, do CPC, a penhora deve ser em percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. No caso, considero a constrição de todo o crédito a ser recebido para a quitação da dívida é excessivamente onerosa para a parte devedora, e poderá prejudicar não só a continuidade da atividade empresarial, mas, também, a execução do próprio contrato. Isso porque os valores percebidos servirão para adquirir os insumos necessários ao exercício da atividade econômica e o pagamento de seus funcionários, impostos e outras despesas operacionais. Assim, considerando que deve ser preservada a continuidade da empresa, considero razoável que a penhora mensal seja de 10% do crédito recebido pela Agravante. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ativo ao recurso, para reduzir a penhora para 10% do crédito que a Agravante tem a receber do TJDFT. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se.